Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. TESTEMUNHA CONTRADITADA. INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O depoimento prestado por informante tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de prova. Preliminar rejeitada. Precedentes.
2. O mero inconformismo da parte é insuficiente para que seja determinada nova prova pericial ou para que haja desconsideração de todo o trabalho e fundamentação do expert, especialmente quando é produzido laudo com detalhamento suficiente acerca das métricas utilizadas para o embasamento de sua conclusão.
3. A apelante descumpriu o contrato celebrado com a apelada, o que lhe impõe o dever de suportar as indenizações cabíveis.
4. Recurso conhecido e não provido.